Tribunal: TJDFT
Processo: 0733850-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA PREENCHIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “declarar o direito adquirido da autora à acumulação da aposentadoria com a pensão por morte, nos moldes do regime jurídico vigente quando do implemento dos requisitos (anterior à EC 103/2019) e, por conseguinte, determinar que os réus se abstenham de proceder a qualquer desconto, redução, limitação ou exigência de “opção” entre os benefícios com fundamento na EC 103/2019, sob pena de multa diária”. Em seu recurso sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, defendem que com o advento da EC 103/2019 ocorreu a alteração das regras, mediante a acumulação apenas parcial da pensão por morte com a aposentadoria. Assim, apontam que a autora exerceu o direito à aposentadoria no ano de 2020, após aquela Emenda Constitucional, de modo que não incide a excepcional possibilidade de acumulação prevista no artigo 24 §4o da EC no 103/2019. Subsidiariamente, requerem que seja reconhecida a responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é aplicável em favor da parte autora o artigo 24 §4o da Emenda Constitucional no 103/2019, possibilitando o acúmulo integral dos proventos de pensão por morte e aposentadoria.
III. Razões de decidir
5. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A parte autora recebe pensão por morte desde 06/2017 (ID 78469555), bem como preencheu os requisitos para a aposentadoria especial no mês 04/2019, enquanto sua aposentadoria foi publicada no mês de janeiro de 2020 (ID 78469553, págs. 23/35). Destaca-se, ainda, que desde a sua aposentadoria a parte autora recebia, cumulativamente, os valores integrais da pensão por morte e aposentadoria, sendo que no ano de 2025 foi notificada acerca da impossibilidade de acumulação integral daqueles benefícios em face do disposto no artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019.
7. O artigo 24 daquela emenda estabelece que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
8. Percebe-se, portanto, que o artigo 24 §1o II admite a acumulação de “pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social”, sendo que nessa hipótese ficou estabelecido que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte do outro benefício (art. 24 §2o). Ademais, convém reiterar que o artigo 24 §4o estabelece que aquela restrição não será aplicada se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019.
9. Na hipótese, relembra-se que a pensão por morte já era recebida desde o ano de 2017. Ademais, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido em janeiro de 2020, constata-se que desde o mês de abril de 2019 a parte autora preenchia os requisitos para a aposentadoria especial. Assim, e em conformidade com a previsão legal, a vedação à acumulação integral dos benefícios não se aplica quando “o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, o que é a situação dos autos, eis que a EC no 103/2019 entrou em vigor apenas em novembro de 2019, quando já atendidos os requisitos para aposentadoria pela parte autora. Em consequência, a parte autora atende o disposto no artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional, de modo que é adequada a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar o seu direito ao valor integral dos benefícios.
10. Não há decisão condenatória nos autos, mas tão somente a declaração do direito da parte autora à percepção integral dos benefícios, com a determinação que as partes rés se abstenham de efetuar qualquer desconto ou redução dos proventos com fundamento na Emenda Constitucional no 103/2019. Assim, não há interesse recursal na pretensão das rés para a condenação apenas subsidiária do Distrito Federal. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
12. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019.
Jurisprudência relevante citada: n/a.